Tribunal: TJSP
Processo: 0045368-03.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória. Descabimento. Impetrante/paciente que reclama da pena aplicada, por ser excessiva, no seu entender. Decisão confirmada em segundo grau. Inadequação da via eleita. Ausência de qualquer ilegalidade relacionada à liberdade de locomoção do paciente, a exigir medidas de ofício por este

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória. Descabimento. Impetrante/paciente que reclama da pena aplicada, por ser excessiva, no seu entender. Decisão confirmada em segundo grau. Inadequação da via eleita. Ausência de qualquer ilegalidade relacionada à liberdade de locomoção do paciente, a exigir medidas de ofício por este Tribunal.

Indeferimento "in limine".